Tribunal: STF
Processo: ARE 1362250
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUROS DE MORA Remuneração do capital não satisfeito Incidência sobre qualquer obrigação líquida, certa e vencida Cômputo sobre honorários advocatícios Viabilidade Termo inicial: data da citação na execução ou intimação no cumprimento de sentença, porque inexiste mora antes do início dessa fase Precedentes Rejeição, pelo juízo a quo, do pedido veiculado na impugnação ao cumprimento de sentença Reforma parcial da decisão agravada Recurso provido em parte.” 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente requer “seja dado provimento ao presente recurso, para o fim de reformar o acórdão impugnado, para que seja afastada a violação ao art. 100 da CF e consequentemente seja afastada a incidência de juros sobre honorários sobre os cálculos da execução.”



    O recurso extraordinário não deve ser provido. De início, importa destacar que a admissão do recurso extraordinário pela alínea b pressupõe a juntada aos autos da cópia do inteiro teor do incidente de inconstitucionalidade julgado pelo órgão Plenário e citado no acórdão recorrido, o que, in casu, não ocorreu. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. EXIGÊNCIA. ARQUIVAMENTO DO DISTRATO SOCIAL NA JUNTA COMERCIAL. OFENSA REFLEXA. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA B DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO INCIDENTE. EXIGÊNCIA. 



    1. A questão de legalidade da exigência de certidão negativa de débitos fiscais para arquivamento de ato societário depende do exame de matéria infraconstitucional, o que caracteriza ofensa reflexa à Constituição. 



    2. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário pela alínea b do art. 102, III, da Constituição Federal, pressupõe a juntada aos autos da cópia do inteiro teor do incidente de inconstitucionalidade julgado pelo órgão Plenário e citado no acórdão recorrido, o que, in casu, não ocorreu. Precedentes.



     3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei n° 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.119.710-AgR, sob a minha relatoria)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA (ART. 84, XXV E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF/88 E ART. 37, XII E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PELO TJ/GO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RE COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CF/88. INTEIRO TEOR DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO APONTADA COMO PARADIGMA NO ACÓRDÃO ORIGINALMENTE RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, ainda que não haja violação do artigo 97 da CF/88, o permissivo constitucional pertinente para fundamentar o recurso extraordinário é o da alínea b do inciso III do art. 102 da Constituição, que não dispensa a juntada aos autos da cópia do inteiro teor do incidente de inconstitucionalidade julgado pelo órgão Plenário e citado no acórdão recorrido (Precedentes: RE 394.167-AgR, Primeira Turma, DJ de 27.4.07; AI 725.524-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 28.1108; RE 148.837-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 25.3.94). 2. É imprescindível para o conhecimento e julgamento do extraordinário a ciência da motivação do precedente invocado, salvo se a sua ausência é o fundamento do recurso. Se o acórdão recorrido apenas se reporta à fundamentação de precedente da Corte de origem, que declarou a inconstitucionalidade de preceito legal, não se conhece do recurso extraordinário se o recorrente não opôs embargos de declaração nem fez prova do inteiro teor daquela decisão (RE 400.373-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 26.11.04). Precedentes: AI 528.510-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 17.6.05; RE 340.151-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 17.12.04; RE 263.249-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 0.09.00. 3. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou que: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER DISCIPLINAR. DEMISSÃO. DELEGAÇÃO DO GOVERNADOR DE ESTADO AO SECRETÁRIO DE ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.460/88 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade 2007.0224412-5, declarou inconstitucional o art. 312, III, alínea "a" da Lei Estadual 10.460/88, com a redação dada pela Lei 14.210/02 e pelo Decreto estadual 5.629/02. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da delegação de poderes do Governador de Estado para exoneração de servidores públicos impõe a nulidade do ato impositor da pena demissória, assinado pelo Secretário de Segurança Pública e Justiça. Precedentes da Quinta Turma. 3. Agravo regimental improvido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 644.323-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Ainda que superado o óbice apontado, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator